Tribunal: STJ
Processo: 0001182-79.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759830 - RJ (2024
/0365552-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDRE DE AVILA ACQUAVIVA
AGRAVANTE
: CARLOS GUILHERME SILVA TAVARES
ADVOGADO
: TIAGO DE AVILA ACQUAVIVA - RJ237767
AGRAVADO
: ANTONIO MANUEL MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO MORAES DA COSTA MARQUES - RJ229971
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO C/C COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME
SÚMULA 283/STF.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de despejo c/c cobrança.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial são inadmissíveis.
6. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7084ecba-e9db-4d5c-9166-643ca400e737

Documento eletrônico VDA53185952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7084ecba-e9db-4d5c-9166-643ca400e737

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759830 - RJ (2024
/0365552-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDRE DE AVILA ACQUAVIVA
AGRAVANTE
: CARLOS GUILHERME SILVA TAVARES
ADVOGADO
: TIAGO DE AVILA ACQUAVIVA - RJ237767
AGRAVADO
: ANTONIO MANUEL MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO MORAES DA COSTA MARQUES - RJ229971
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO C/C COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME
SÚMULA 283/STF.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de despejo c/c cobrança.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial são inadmissíveis.
6. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANDRE DE AVILA ACQUAVIVA e
CARLOS GUILHERME SILVA TAVARES, contra decisão unipessoal que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
de despejo c/c cobrança, ajuizada por ANTONIO MANUEL MARQUES
Ação:
DA SILVA, em face da parte agravante.
indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade
Decisão interlocutória:
da citação da parte agravante.
Documento eletrônico VDA52258405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:25
Código de Controle do Documento: 8a3932a5-1069-47ea-af9b-2c082f5f3034

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA
CITAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. COMUNICAÇÕES ENVIADAS PARA OS ENDEREÇOS
INFORMADOS PELOS PRÓPRIOS LOCATÁRIOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO QUE DEVERIA TER SIDO COMUNICADA EXPRESSAMENTE
AO LOCADOR, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA NESSE
SENTIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PELA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 58, INCISO IV da
REJEITADA, JÁ QUE TAMBÉM O MANDADO EVENTUALMENTE EXPEDIDO
LEI 8.245/91
TERIA SIDO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECURSO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

interpostos pela parte agravante, foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
alega violação dos arts. 58, IV, da
e 242,
Recurso especial:
Lei 8.245/1991
248,
, e § 1o, 256 e 280 do CPC. Sustenta a necessidade de citação pessoal da
caput
parte agravante.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão agravada:
especial, com fundamento na incidência dos óbices das Súmulas 283 e 284, ambas
do STF e 7 e 211, ambas do STJ.
nas razões do presente recurso, a parte agravante afirma
Agravo interno:
que demonstrou a violação de dispositivos legais. Sustenta o prequestionamento
implícito da matéria. Assevera que todos os fundamentos foram impugnados e que
não pretende o reexame de fatos e provas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na incidência dos óbices das Súmulas 283 e 284, ambas
do STF e 7 e 211, ambas do STJ.

1. Da Súmula 284/STF
Inicialmente, é inafastável o óbice da
tendo em vista que
Súmula 284/STF,
a parte agravante, nas razões do recurso especial, não demonstrou, de forma
consistente e específica, em que consistiria a violação dos arts. 58, IV, da
e 242, 248,
e § 1o, 256 e 280 do CPC.
Lei 8.245/1991
caput

Documento eletrônico VDA52258405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:25
Código de Controle do Documento: 8a3932a5-1069-47ea-af9b-2c082f5f3034

2. Da ausência de prequestionamento
De outro turno, o o recurso especial não poderia ser conhecido, tendo em
vista que os arts. 242, 248,
e § 1o, 256 e 280 do CPC, indicados como violados,
caput
não foram objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, o que
importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Saliente-se, outrossim, que a parte agravante ao menos deveria ter
alegado a violação do
do CPC, se entendesse que os dispositivos legais
art. 1.022
deveriam ter sido enfrentados pelo Tribunal de origem.

3. Da existência de fundamento não impugnado
Ademais, a parte agravante não impugnou o fundamento utilizado pelo
Tribunal de origem para afastar a alegação de nulidade da citação, o que torna
inafastável o óbice da Súmula 283/STF.

4. Do reexame de fatos e provas
Por fim, na hipótese dos autos, o TJ/RJ entendeu pela existência de citação
válida (e-STJ fls. 39/42 e 53). De fato, rever o decidido pelo Tribunal de origem
demandaria desta Corte, invariavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.
Documento eletrônico VDA52258405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:25
Código de Controle do Documento: 8a3932a5-1069-47ea-af9b-2c082f5f3034

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.759.830 / RJ
Número Registro: 2024/0365552-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011827920248190000
01193160420208190001
11827920248190000
1193160420208190001
202424507338
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE DE AVILA ACQUAVIVA
AGRAVANTE : CARLOS GUILHERME SILVA TAVARES
ADVOGADO : TIAGO DE AVILA ACQUAVIVA - RJ237767
AGRAVADO
: ANTONIO MANUEL MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : JOÃO MORAES DA COSTA MARQUES - RJ229971
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE DE AVILA ACQUAVIVA
AGRAVANTE : CARLOS GUILHERME SILVA TAVARES
Documento eletrônico VDA53164234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 691e3884-1b60-4f79-b4dd-b7021f912160

ADVOGADO : TIAGO DE AVILA ACQUAVIVA - RJ237767
AGRAVADO
: ANTONIO MANUEL MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : JOÃO MORAES DA COSTA MARQUES - RJ229971
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 691e3884-1b60-4f79-b4dd-b7021f912160